Tribunal: STF
Processo: ARE 1064552
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FLAGRANTE REALIZADO NA REVISTA DE PRESO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. CRIME CONSUMAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA PROPORCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.